Tribunal: TJES
Processo: 5012546-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA EM PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA ESTUDANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Haja vista a autonomia didático-científica que possuem as instituições de ensino superior, cabe a elas organizar o curso da forma que entendem ser a mais adequada, inclusive impossibilitando o avanço no curso de graduação ante a reprovação em módulos considerados pré-requisitos. 2. Sobretudo diante das particularidades que envolvem a graduação em medicina, não há como autorizar que a aluna inicie os estudos das matérias da fase 02 sem a conclusão daquelas previstas para a fase 01, uma vez que os conhecimentos adquiridos nesta são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela; destacando-se o prejuízo que pode ser causado à própria capacitação da Agravada. 3. Não há de se falar em aplicação da teoria do fato consumado na espécie, eis que ”não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo” (STJ - AgInt no REsp: 1755564 DF 2018/0184344-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018); notadamente quando a decisão recorrida foi proferida em 22/09/2023 e teve seus efeitos sobrestados em 23/10/2023, ou seja, quando não se observa excepcional transcurso de considerável lapso temporal capaz de modificar severamente a situação fática. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX
em face da r. decisão (ID 31237377; processo de origem) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na ação obrigacional tombada sob o n. 5010379-77.2023.8.08.0011, proposta por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
, a qual deferiu a tutela provisória para
“para determinar que a demandada, em até 05 dias corridos, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula no Curso de Medicina na Fase 02 do Curso, 5º período, eis que já aprovada no Módulo A-4, nos módulos atualmente em andamento, mediante inclusão de seu nome na lista de chamada conjuntamente à sua turma regular para cumprir os módulos de modo não sequencial (art. 129, §2º, do Regimento), disponibilizando, inclusive, as provas que porventura a aluna tenha perdido, abonando as eventuais faltas do módulo em curso, a fim de que a aluna possa cumprir com regularidade, eis que apta a ingressar na fase 02 do curso, não obstando a progressão da aluna requerente no decorrer do curso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), podendo alcançar a importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais)”
.

Em suas razões (ID 6371923), a Agravante, em resumo, aduz que: i) nos limites que a legislação lhe autoriza organizar os cursos de ensino superior por ela ofertados, a instituição de ensino optou pela divisão do curso de medicina em três fases, cada uma delas contando com quatro períodos que, por sua vez, se dividem em três módulos; ii) as disciplinas são ministradas de forma modular (iniciam-se e encerram-se dentro de um mesmo módulo) ou de forma semestral, o que se dá com a aplicação sequencial de três módulos daquela disciplina; iii) a Agravada ficou reprovada no módulo A4 do segundo período da fse 01, de modo que, considerando a essencialidade dos conhecimentos nele aprendidos, não pode avançar para ou cursar de maneira concomitante o quinto período, o qual faz parte da fase 02; iv) o requerimento de matrícula na fase 02 ocorreu em 22/09/2023, quando ainda estava pendente a aprovação da Agravada no módulo A4; v) “por mais que a agravada obtivesse aprovação no módulo A4, não poderia ser matriculada no 5º período por ter o módulo A13 encerrado e, como dito, os módulos do 5º período devem ser realizados de forma sequencial”; e vi) a decisão recorrida, proferida em 22/09/2023, quando já encerrados alguns dos módulos relativos ao quinto período, os quais a Agravada não frequentou.

Pois bem.

Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que o agravo de instrumento merece ser provido.

De saída, convém trazer a lume um trecho das razões delineadas pelo juiz de primeiro grau na decisão vergastada:

“Feito tal registro, não poderia deixar de ressaltar que a matéria objeto dos autos, apesar de singela, parece-me deveras controversa. Se de um lado, há julgados no sentido de que o fato de o estudante ter sido reprovado em disciplina considerada pré-requisito acarreta um óbice à matrícula no curso subsequente (TJGO; AI 5492504-59.2022.8.09.0006; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 12/12/2022), há também uma corrente jurisprudencial que defende a relativização da referida exigência.

Filio-me ao entendimento que possibilita a supracitada mitigação.

Compulsando os autos, observa-se que a autora, apesar de não aprovada no “módulo prático A-4 da fase 1, 2º período”, não busca se furtar ao estudo da matéria.

Pleiteia, apenas, que o faça de forma concomitante com o próximo período.

Tenho por plenamente possível a supressão da exigência de que a aluna, aguarde mais um semestre para concluir a graduação, quando viável a matrícula em ambas as disciplinas e notadamente se o estudo for à distância.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à instituição demandada ou a terceiros.”

No entanto, a meu ver, ao revés do que asseverou o magistrado de origem na decisão vergastada, as nuances do caso concreto, sobretudo as particularidades que envolvem a graduação em Medicina, impedem que a Agravada seja matriculada concomitantemente em matérias de períodos diferentes, notadamente em virtude da prejudicialidade ao ensino.

Ora, não seria razoável permitir que a Agravada iniciasse os estudos relativos ao período da fase 02 sem a conclusão de todos os módulos da fase 01, haja vista a reprovação no módulo A4, no segundo período, uma vez que os conhecimentos adquiridos nesta são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela; destacando-se o prejuízo que pode ser causado à própria capacitação da Agravada.

Além disso, ressalto que
“[...] prevalece o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas consideradas como pré-requisitos”
(TJDF; APC 2016.01.1.001147-0; Ac. 994.095; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leoncio Lopes; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017).

Com efeito, não só é preciso atentar-se ao fato de que compete à instituição de ensino organizar o curso da forma que entende ser a mais adequada, como também ponderar o prejuízo à formação da Agravada caso seja autorizada a cumulação indevida de módulos.

Sublinho que o entendimento que aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência das Cortes Estaduais,
exempli gratia
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Pretensão da autora (agravante) à antecipação dos efeitos da tutela para realização de matrícula em período posterior na instituição de ensino requerida. Indeferimento, por alegada reprovação em matéria qualificada como pré- requisito. Fundamentação adequada.

Liberdade da universidade para a elaboração de sua grade escolar e a gestão do curso ofertado (art. 207 da constituição federal).
Não configurada, outrossim, em sede de cognição sumária, própria do agravo, a ocorrência de alguma ilegalidade ou irrazoabilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Ag Instr 1348993-1; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; Julg. 20/10/2015; DJPR 06/11/2015; Pág. 79)

Aliás, no mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente.
2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.) 3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5005346-42.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 29/02/2024)

Chamo atenção, por oportuno, para a circunstância de que o caso dos autos se difere daqueles observados na jurisprudência pátria, mencionados na decisão agravada, pelo fato de que a Agravada não se enquadra no conceito de “aluna concluinte”, visto que nem mesmo completou a metade do curso.

Finalmente, saliento que não há de se falar em aplicação da teoria do fato consumado na espécie, eis que me filio à corrente segundo a qual
”não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo”
(STJ - AgInt no REsp: 1755564 DF 2018/0184344-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018); notadamente quando a decisão recorrida foi proferida em 22/09/2023 e teve seus efeitos sobrestados em 23/10/2023, ou seja, quando não se observa excepcional transcurso de considerável lapso temporal capaz de modificar severamente a situação fática.

Ainda que assim não fosse, a Agravada afirma ter sido aprovada no módulo 14, porém tal informação não se pode depreender do histórico escolar que junta ao processo, decerto que as telas com supostas notas acadêmicas obtidas (ID 6596092 e ID 6596093) sequer possuem a identificação do aluno a que se referem.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela provisória pleiteada na ação de origem; ao passo em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno ID 6596090.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 17:42:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50866622042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.